Tribunal: TJSP
Processo: 2263879-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta prática de estelionato. Alegação de omissão/obscuridade no r. despacho que indeferiu o pleito liminar, consistente no não pronunciamento sobre eventual constrangimento ilegal decorrente de violação ao artigo 171, § 5o, do CP. Impossibilidade. Inexistência de julgamento de mérito do writ. Na ausência de Acórdão, incabíveis os embargos de declaração opostos. Previsão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta prática de estelionato. Alegação de omissão/obscuridade no r. despacho que indeferiu o pleito liminar, consistente no não pronunciamento sobre eventual constrangimento ilegal decorrente de violação ao artigo 171, § 5o, do CP. Impossibilidade. Inexistência de julgamento de mérito do writ. Na ausência de Acórdão, incabíveis os embargos de declaração opostos. Previsão do art. 619 do CPP. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2263879-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente
Venceslau, em que é embargante FERNANDO DINIZ, é embargado 1a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DOS EMBARGOS, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2263879-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.048
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2263879-65.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: FERNANDO MUNIZ
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Presidente Venceslau
Voto no: 13.048
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta
prática
de
estelionato.
Alegação
de
omissão/obscuridade no r. despacho que
indeferiu o pleito liminar, consistente no
não pronunciamento sobre eventual constrangimento ilegal decorrente de
violação ao artigo 171, § 5o, do CP.
Impossibilidade.
Inexistência
de
julgamento de mérito do writ. Na ausência
de Acórdão, incabíveis os embargos de
declaração opostos. Previsão do art. 619
do CPP. Embargos não conhecidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos,
oportuno tempore, contra o r. despacho de fls. 349/351, proferido no bojo do
Habeas Corpus no 2263879-65.2020.8.26.0000, cujo teor indeferiu o pedido
liminar de revogação da prisão preventiva do paciente FERNANDO MUNIZ.
Sustenta o embargante omissão e obscuridade no
referido despacho, porquanto não enfrentada a tese de nulidade por
violação ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, uma vez que não houve nos
autos representação da vítima. Pretende o embargante o recebimento e o
conhecimento dos presentes embargos a fim de se reconhecer o patente
constrangimento ilegal.
É o relatório, passo a decidir.
Os embargos não devem ser conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2263879-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.048
3
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2
(dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Ocorre que, no presente caso, não houve julgamento
do mérito do writ, inexistindo, portanto, Acórdão a ser embargado.
Conclui-se, desse modo, que os embargos de
declaração não se prestam a esclarecer omissão, contradição ou
obscuridade em liminar de Habeas Corpus, conforme entendimento deste
próprio E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR
EM HABEAS CORPUS
OMISSÃO

NÃO CONHECIMENTO - Incabível a
oposição de embargos de declaração
contra a decisão indeferitória de liminar em
habeas corpus. Não houve julgamento do
mérito do "writ", portanto não podem ser
conhecidos os embargos de declaração
opostos, uma vez que inexiste acórdão,
conforme dispõe o art. 619 do CPP.
Embargos não conhecidos”.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal
2091799-95.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa
Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
Caberia à douta Defesa, portanto, manifestar-se pela
via adequada, in casu, o Pedido de Reconsideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2263879-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.048
4
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço dos
presentes embargos de declaração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR